Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE. PARTO. URGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA ILÍCITA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apontado pelo médico assistente que se tratava de parto normal de urgência, o que não foi descaracterizado pelo seguro saúde réu, o prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas nos termos da alínea “c” do inciso V do artigo 12 da Lei 9656 e não aquele de 300 (trezentos) dias para o parto a termo contido na alínea “a” do inciso V do artigo 12 da Lei 9656. 1.1. Satisfeito o período de carência de 24 (vinte e quatro horas), a negativa de cobertura do parte normal de urgência configura ato ilícito.
2. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. 2.1. Na lide em discussão, o procedimento solicitado pelo médico assistente foi qualificado como urgência médica, de sorte que a negativa ilícita enseja reparação por danos morais. 2.2. Diante das circunstâncias específicas do caso concreto, a extensão do dano suportado pela beneficiária do seguro saúde foi menor do que a que foi reconhecida em sentença, razão por que a redução do valor da indenização é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.